Tribunal: TJMT
Processo: 1029755-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029755-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), VERA LUCIA ROCHA DA SILVA - CPF: 383.302.452-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato com garantia de alienação fiduciária. Conversão em execução de título extrajudicial. Impossibilidade de conversão de ofício. Iniciativa exclusiva do credor. Violação ao princípio da disponibilidade da demanda. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato com cláusula de alienação fiduciária, converteu, de ofício, o feito em execução de título extrajudicial, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a conversão da ação de busca e apreensão em execução pode ser determinada de ofício pelo juízo, à revelia de requerimento do credor;

(ii) se tal conversão, imposta sem a iniciativa da parte autora, ofende os princípios da disponibilidade da demanda, do contraditório e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que, na hipótese de não localização do bem alienado fiduciariamente ou de sua ausência na posse do devedor, é facultado ao credor requerer a conversão da ação em execução, evidenciando que se trata de prerrogativa exclusiva do titular do direito material.

4. A atuação de ofício pelo juízo, ao promover a conversão sem provocação da parte, viola o princípio da disponibilidade da demanda e interfere indevidamente na condução do processo por quem detém a titularidade da pretensão.

5. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais pátrios converge no sentido de que a conversão prevista no Decreto-Lei no 911/1969 depende de requerimento expresso do credor, não sendo admissível sua imposição judicial unilateral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a decisão que converteu de ofício a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, determinando-se o regular prosseguimento da demanda originária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SAFRA S.A contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1035793-37.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra VERA LUCIA ROCHA DA SILVA, determinou, de ofício, a conversão da ação em execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. (cf. Id. no 203683196 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, é uma faculdade processual do credor, e não uma imposição ou uma "saída" para o processo. Aduz que as diligências para localizar o devedor e o bem ainda não foram esgotadas, e que a conversão não pode ser determinada de ofício pelo juiz.

Assevera que a decisão recorrida, embora denominado “despacho”, possui um cunho decisório, pois indefere um pedido do agravante e pode lhe causar prejuízo. Defende que, para ser recorrível, um provimento judicial deve ter conteúdo decisório que cause prejuízo às partes, independentemente do nome que lhe seja dado.

Enfatiza que a decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, pois a conversão em execução pode piorar o prejuízo que a instituição já enfrenta.

Argumenta que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes: a probabilidade do direito, uma vez que o débito é líquido, certo e exigível; o perigo de dano, pois a agravada pode se desfazer de bens e valores; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Pede, pois, o recebimento e o provimento do recurso, para que seja concedido o efeito suspensivo à decisão que converteu a ação de busca e apreensão em execução, e, ao final, a decisão de primeiro grau seja reformada para que a ação de busca e apreensão seja mantida (cf. Id. no 311293368).

A decisão vinculada ao Id. n. 312718355 deferiu o pedido antecipatório.

Não houve triangularização processual.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a principal tese recursal é a de que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do autor, e, no caso, o agravante possui razão.

O credor, amparado em contrato com cláusula de alienação fiduciária, pode optar entre promover a ação de busca e apreensão, com a possibilidade de convertê-la em ação de depósito, ou se utilizar da via executiva, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69, que prevê:

“Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução”.

Como se vê, o Decreto-Lei no. 911/69 permite ao credor utilizar-se da ação de busca e apreensão ou da ação de execução, trata-se, portanto, de uma faculdade do credor fiduciário, não podendo ser realizada de ofício como ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE – ART. 4o DO DECRETO LEI No 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1011215-70.2023.8.11.0000, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃODE OFÍCIO EM EXECUÇÃO - DESCABIMENTO - FACULDADEDO CREDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O artigo 4o do Decreto-lei 911/69, confere ao credor a faculdade de pleitear a conversão em ação executiva, na perspectiva de que ele é o titular da ação, o dominus litis, a quem cabe exercer o direito subjetivo, não sendo possível que o magistrado, de oficio, a imponha. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1008100-12.2021.8.11.0000, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM MÓVEL NÃO LOCALIZADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO AUTOR PARA A CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO OU EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (N.U 0000895-32.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PELO JUÍZO SEM REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1044375-26.2024.8.11.0041, converteu, de ofício, a ação em execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que a conversão constitui faculdade exclusiva do credor, não podendo ser determinada pelo juízo sem requerimento da parte. Requereu a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão e assegurar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial pode ser determinada de ofício pelo magistrado; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determina tal conversão, sem prévia manifestação da parte autora, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da disponibilidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 atribui ao credor fiduciário a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, caso não localizado o bem, não autorizando sua imposição de ofício pelo juízo.

A atuação judicial que converte, de ofício, a ação de busca e apreensão em execução viola o princípio da disponibilidade da demanda, ao interferir na escolha da parte autora quanto à condução do processo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com os tribunais pátrios, consolida o entendimento de que a conversão de ofício é inadmissível, sendo prerrogativa exclusiva do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui faculdade exclusiva do credor fiduciário, sendo inadmissível sua imposição de ofício pelo juízo.

A imposição judicial de conversão da ação, sem prévio requerimento da parte autora, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da disponibilidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; CPC, arts. 141 e 829.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1031960-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.02.2025; TJMT, AI n.o 1009053-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.2023; TJSP, AI n.o 2156377-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j. 24.08.2024; TJGO, AI n.o 5299456-67.2024.8.09.0006, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; TJDFT, AI n.o 0737565-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 08.11.2023.

(N.U 1024421-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para cassar a decisão agravada, e determinar a retomada da ação de busca e apreensão.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025